Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-77.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA "CAUSA DEBENDI". ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial. O recorrente ajuizou ação de cobrança em face do réu/recorrido a fim de receber os valores de 2 (duas) cártulas de cheque emitidas pelo recorrido, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo débito atualizado perfaz a quantia de R$ 5.057,74 (cinco mil e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)não havendo nem sequer relato autoral na exordial acerca da causa debendi, muito menos apurado em instrução probatória oral, denota-se que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, de modo que a petição inicial é evidentemente inepta”.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a ação de cobrança segue rito similar ao da ação monitória, de modo a permitir a discussão sobre a causa “debendi”, mas que essa causa não deveria obrigatoriamente constar da narrativa fática, conforme a Súmula 531 do STJ. Aduz que não recebeu o título através de endosso, haja vista, que tendo recebido o título do seu sócio, ao portador, sem designação de beneficiário, preencheu o cheque com seu nome, para viabilizar a compensação da cártula. Também alega que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, especialmente porque não há demonstração de compensação bancária, assim como os comprovantes de pagamento trazidos pelo recorrido não afastariam a exigibilidade dos títulos cambiais.
5. O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.
6. Na ação de cobrança lastreada em cheque prescrito, faz-se necessária a demonstração da existência de relação jurídica que determinou a emissão do título, pois, uma vez operada a prescrição, a cártula perde os atributos cambiários e a pretensão se fundará não mais no direito estampado na cártula, mas no fato jurídico que antecedeu e deu causa à sua emissão. Precedente: (Acórdão 1052084, 07251142120168070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5.10.2017, publicado no DJE: 23.10.2017).
7. No caso, o conjunto probatório, especialmente o depoimento pessoal do recorrente, que alegou sequer conhecer o recorrido, não foi capaz de esclarecer a vínculo jurídico entre as partes litigantes, não havendo que se falar em aplicação do rito da ação monitória, tal como pretende o recorrente, eis que não há qualquer menção a respeito na petição inicial, sem prejuízo de optar por tal procedimento em ação autônoma, caso queira.
8. Por fim, ainda que houvesse prova indiciária de vínculo jurídico entre os litigantes, a demanda também deveria ser extinta em razão da complexidade da causa, pois o recorrido alega que não apôs sua rubrica nas cártulas, o que se pôde verificar diante da divergência da assinatura nos cheques em cotejo com a assinatura do recorrido lançada no instrumento de procuração outorgado à sua advogada. Logo, far-se-ia necessária a produção de perícia grafotécnica, cujo processamento é incompatível com o rito dos juizados especiais (artigo 3o da Lei n. 9.099/95).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.